Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700681-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NAJA PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NAJA PARTICIPAÇÕES LTDA, contra acórdão de ID – 29902577. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30184759. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se TERRACAP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator